Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735021-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: GERALDESIO CANDIDO DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Sandra Maria Rodrigues pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou preliminar de incompetência territorial. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que, ao contrário do que consta na petição inicial, reside na Asa Norte e não em Águas Claras. Narra que arguiu, em preliminar de contestação a incompetência relativa do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, conforme art. 337, do CPC. Assevera que os documentos acostados aos autos evidenciam os fatos alegados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reconhecendo-se como competente para a presente demanda uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No mais, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, no caso de julgamento do recurso por juízo incompetente. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia a agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, segundo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no art. 43, do CPC, a competência se define no momento em que a ação é proposta e não é afetada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, “salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Na hipótese em apreço, a despeito da alegação da agravante de que reside na Asa Norte, a citação foi devidamente efetivada em Águas Claras (ID no 161663802 dos autos de origem), conforme bem consignado no decisum recorrido. Ademais, registra-se que a agravante utilizou do referido documento citatório para justificar a tempestividade de sua contestação (ID no 163963306, pág. 02, dos autos de origem), sendo vedado, em princípio, o comportamento contraditório, em prol da preservação do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, mostra-se justificada, ao menos à primeira análise, a rejeição da preliminar de incompetência pelo magistrado a quo, que impediu a alteração da competência com base na mera indicação de distinto endereço em sede de contestação. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Em substituição legal